Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002784-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), RICARDO LARROYED DE OLIVEIRA - CPF: 762.438.771-91 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE VEÍCULO - DEMORA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O fato de postergar excessivamente o pagamento securitário, exigindo do autor, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento de seu direito, viola o Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002784-60.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Caixa Seguradora S.A.

Apelados:
Ricardo Larroyed de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Caixa Seguradora S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,

condenando a ré ao pagamento da indenização securitária, no equivalente ao valor do veículo pela Tabela Fipe na data da liquidação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento. Arbitrou, ainda, indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorário advocatício fixado em 10% sobre o valor da condenação atualizado. Na decisão integrativa, acolheu os embargos opostos pela ré para determinar ao autor a disponibilização do

salvado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, como gravames, multas e impostos, bem como os documentos necessários para a respectiva transferência deste para a ré junto ao órgão de trânsito
.

Inconformada, argui a seguradora o cerceamento de defesa, sob o argumento que não lhe foi oportunizado a produção de prova referente ao momento da localização do veículo. No mérito, sustenta que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço, uma vez que a seguradora não deve suportar a demora policial na realização da perícia no veículo recuperado, devendo ser afastada a reparação material e moral imputada.

Subsidiariamente, formula para que, caso mantida a condenação, sejam abatidas as parcelas vencidas não pagas pelo apelado do valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 71008000).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1002784-60.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Caixa Seguradora S.A.

Apelados:
Ricardo Larroyed de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ricardo Larroyed de Oliveira
propôs ação de cobrança c/c dano moral contra
Caixa Seguradora S.A.
, em virtude da demora excessiva da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.

Asseverou que registrou o furto do veículo junto a seguradora no dia 22.09.18, contudo, até o momento da propositura da ação (janeiro de 2019), ainda não havia recebido o valor da indenização, tampouco a restituição do seu automóvel.

Após o trâmite processual, a MMa. Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária, no equivalente ao valor do veículo pela Tabela Fipe na data da liquidação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação. Arbitrou, ainda, indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício em 10% sobre o valor da condenação atualizado. Na decisão integrativa, acolheu os embargos opostos pela ré para determinar ao autor a disponibilização do

salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, como gravames, multas e impostos, bem como os documentos necessários para a respectiva transferência deste para a ré junto ao órgão de trânsito
.

Inconformada, argui a seguradora o cerceamento de defesa, sob o argumento que não lhe foi oportunizado a produção de prova referente ao momento da localização do veículo. No mérito, sustenta que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço, uma vez que a seguradora não deve suportar a demora policial na realização da perícia no veículo recuperado, devendo ser afastada a reparação material e moral imputada.

Subsidiariamente, formula para que, caso mantida a condenação, sejam abatidas as parcelas vencidas não pagas pelo apelado do valor da condenação.

Por proêmio, com relação ao cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, razão não lhe assiste. Digo isso porque compulsando os autos, verifico que mesmo as partes manifestando pelo julgamento antecipado da lide, a d. magistrada determinou por duas vezes a intimação da seguradora para manifestar quando a recuperação do veículo, bastando para afastar o cerceamento arguido (Id. 71007981 e 71007986).

Com relação a insurgência recursal subsidiária, relacionado ao abatimento das parcelas vencidas na indenização securitária, deixo de conhecê-lo, pois tal matéria n
ão foi ventilada na contestação (id. 71007954), não sendo objeto da r. decisão, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso.

Ultrapassada a questão, restou incontroverso o furto do veículo da marca Fiat, modelo Strada Working 1.4, Placa QBA-0745 de propriedade do autor, objeto da apólice de seguro n. 500033111001122556666, firmada entre as partes.

O autor aduz que registrou o sinistro na seguradora no dia 22.09.2018, não tendo recebido a indenização securitária. Em defesa, sustentou a apelante que o segurado comunicou quanto à localização do veículo e informou que todas as providências necessárias para a recuperação do bem deveriam ser tomadas por ele.

Pois bem. C
umpre destacar que tratando-se de relação consumerista, como bem apreciado pelo nobre sentenciante, incide na espécie a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. E reforçando essa ideia, o art. 766, do mesmo código, dispõe que “
se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido
”.

In casu
, a celeuma reside na verificação da extrapolação de prazo no pagamento da indenização securitária ao segurado. Extrai-se dos autos que o autor comunicou o sinistro em 22.09.2018, vindo a ajuizar a ação em janeiro de 2019, ante o não pagamento pela apelante.

A cláusula 4.1, da apólice firmada entre as partes, prevê:

“
4.1 Tratando-se de roubo total ou furto total do veículo segurado, decorrido 30 (trinta) dias do aviso às autoridades policiais e não tendo sido o mesmo apreendido nem localizado oficialmente, mediante comprovação hábil, a Seguradora indenizará o Segurado em espécie
”
.

Ora, resta inequívoca a demora excessiva perpetrada pela seguradora no pagamento da indenização. Vê-se que o próprio autor diligenciou na busca de seu veículo, tanto que entrou em contato com a seguradora para informar a localização do bem, para que esta tomasse as medidas cabíveis.

Os elementos constantes dos autos indicam também que, passados quase três meses da abertura do sinistro, em
17.12.2018, a seguradora encaminhou e-mail ao segurado informando que aguardava a conclusão da perícia no veículo para encerrar o sinistro (id. 71007966).

Convém destacar que o veículo somente foi localizado devido a proatividade do segurado, não podendo a seguradora se firmar que aguardava o término da perícia para providenciar o pagamento.

Saliento que pautado nos princípios consumeristas, incumbia à empresa securitária, ante o contrato firmado entre as partes, providenciar dentro do prazo contratual, o pagamento da indenização securitária, que não se desincumbiu,
nos termos do disposto no art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II do CPC.

Não se pode negar o direito do segurado de receber a indenização que lhe é de direito, considerando que pagou regularmente o prêmio e a ocorrência do sinistro é incontroversa.

Bem anotou a ilustre sentenciante:

“
O autor comprovou que decorridos meses da comunicação do sinistro, ainda não havia ocorrido a comprovação de recuperação de seu veículo.

Ressalta-se que em 17/12/2018, a seguradora enviou
email,
o qual junta com a contestação, esclarecendo que para
sequência de seu processo de sinistro, estamos aguardando a conclusão da perícia técnica por parte da Polícia. Enquanto não for concluída não conseguiremos dar sequência. Estamos acompanhando e cobrando”

Portanto, até esta data, não há que se falar em comprovação hábil da recuperação do veículo do autor, pois a própria requerida produziu prova de que estava aguardando a conclusão da perícia técnica pela polícia.

Assim, não tendo recuperado o veículo no prazo de 30 dias, mediante comprovação hábil, tampouco feito o pagamento da indenização securitária, incorreu a seguradora em descumprimento ao contrato de seguro
.
”
(id. 71007989).

Desta feita, revela-se indevida a demora no pagamento da indenização pela empresa seguradora, devendo manter-se inalterada a sentença neste ponto.

No que concerne a indenização a título de dano moral arbitrada,
cinge-se em definir se a demora no pagamento, ou melhor, a ausência de pagamento da indenização, é suficiente para ensejar o dano moral ao consumidor.

Resta inequívoca a demora injustificada no pagamento da indenização securitária, perfazendo, até a presente data, mais de 02 anos da ocorrência do sinistro sem que o autor tenha sido ressarcido.

Portanto, resta evidente a prática de ato ilícito pela ré, residente na ausência de justificativa plausível e na demora injustificada para o pagamento da indenização securitária.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

Por se estar diante de uma relação consumerista, sobre o assunto, também prevê
o art. 14, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das rés e o dano sofrido pelo apelado.

Assim, frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da seguradora pelo dano extrapatrimonial suportado, pois, frustrou a expectativa daquele que contratou e efetuou os pagamentos regularmente, na expectativa de obter a cobertura securitária quando necessário.

Deixo de mencionar acerca do
quantum
arbitrado, pois inexiste insurgência recursal da apelante.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021